Tribunal: TJES
Processo: 5004559-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DA SILVA QUINTINO
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

1. Há nos autos motivos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico a ele imputados, principalmente diante do envolvimento de no mínimo três agentes em esquema já de conhecimento da população que denunciou os réus, sendo a medida extrema necessária para fazer cessar a atividade criminosa.

2. Reforçam a referida gravidade concreta a apreensão de quantidade relevante de droga, parcela dela altamente nociva, além de arma de fogo, munições, elevada quantia em dinheiro e apetrechos comumente utilizados por organizações criminosas voltadas à traficância.

3. Desta feita, presentes os requisitos para a prisão preventiva, a a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de desconstituí-la. Confira-se: STJ, AgRg no HC n. 804.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THIAGO DA SILVA QUINTINO contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDÚ, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001162-44.2022.8.08.0007, em que o paciente responde, juntamente a outras duas pessoas, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, que ostenta condições pessoais favoráveis. Assim, requer a concessão da ordem, para que seja ele imediatamente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THIAGO DA SILVA QUINTINO contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDÚ, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0001162-44.2022.8.08.0007, em que o paciente responde, juntamente a outras duas pessoas, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, que ostenta condições pessoais favoráveis. Assim, requer a concessão da ordem, para que seja ele imediatamente posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação a ordem.

Após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, há nos autos motivos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico a ele imputados, principalmente diante do envolvimento de no mínimo três agentes em esquema já de conhecimento da população que denunciou os réus, sendo a medida extrema necessária para fazer cessar a atividade criminosa.

Reforçam a referida gravidade concreta a apreensão de quantidade relevante de droga, parcela dela altamente nociva, além de arma de fogo, munições, elevada quantia em dinheiro e apetrechos comumente utilizados por organizações criminosas voltadas à traficância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso , a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante - apreensão de 1.106, 9g de cocaína, 66,9g de maconha, 50,5g de crack, balança de precisão, material para embalagem das drogas e dinheiro. Ainda, o recorrente foi preso em flagrante em razão de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, visto que os denunciados eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas no município e estariam associados à uma facção criminosa. Ausência e constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 178.063/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA EM COMPARTIMENTO ESCONDIDO DO VEÍCULO, COM IDENTIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber, mais de 23kg de cocaína -, cujos tabletes estavam identificados com nome de organização criminosa, além de petrechos utilizados na traficância e elevada quantia de dinheiro em espécie, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Portanto, a ordem de prisão está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e de cessar a atividade delitiva da associação criminosa. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009). 4. Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, como bem salientou a Magistrada de piso ao decretar a prisão preventiva do agravante, as circunstâncias que envolvem o fato e a natureza dos delitos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a aparência de efetiva habitualidade na traficância, em razão da elevada quantidade de droga apreendida em um compartimento preparado em veículo que a polícia tinha informação de ser utilizado para o transporte de entorpecentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 731.728/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022)

Desta feita, presentes os requisitos para a prisão preventiva, a a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de desconstituí-la. Confira-se:
STJ, AgRg no HC n. 804.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.